Tribunal: TJES
Processo: 5002922-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Taxa SELIC
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002922-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA

AGRAVADO: MIRIA ROSA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-
FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002922-61.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MIRIA ROSA DOS SANTOS SILVA

EMBARGADA: CHOCOLATES GAROTO S.A.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por MIRIA ROSA DOS SANTOS SILVA contra o v. acórdão id 5697414, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por CHOCOLATES GAROTO S.A, ora Embargada para determinar a incidência, no título executivo judicial, de juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral e material a contar do evento danoso pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária autônoma, pena de
bis in idem
, bem como limitar a incidência de honorários advocatícios ao valor remanescente da execução, isto é, sobre a parcela que não foi voluntariamente depositada em Juízo pela Embargada.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais id 5775702, padecer o v. acórdão de omissão, requerendo seja o vício sanado.

A Embargada apresentou contrarrazões no id 6949245 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Nada obstante, cumpre destacar que o objeto de irresignação recursal manifestada, qual seja, a alegada preclusão das questões aduzidas pela Embargada no agravo de instrumento.

Contudo, a despeito do que sustenta a Embargante, não há que se falar em preclusão no presente caso concreto, já que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação dos consectários legais é questão de ordem pública, tendo a matéria, portanto, restado decidida nos seguintes termos:

“(...)

No que pertine ao pedido de adoção da taxa SELIC no caso concreto, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “[n]ão há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova”. Veja-se:

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.

2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).

(...)

(REsp n. 1.111.117/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 2/6/2010, DJe de 2/9/2010.)

Outrossim, tratando-se de questão de ordem pública, diante da omissão, no comando sentencial, quanto aos juros e correção monetária incidentes no caso concreto, é preciso que se estabeleçam algumas premissas para a adequada fixação dos critérios
.

Inicialmente, não se pode perder de vista que, muito embora se trate de indenização por dano material (pensionamento) e moral decorrente de acidente de trabalho, a jurisprudência pátria entende tratar-se de modalidade de responsabilidade extracontratual, consoante se infere do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial n. 137710, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE Tá ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 2. PENSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO TERIA INCORRIDO EM JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO MONTANTE INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. INSUBSISTÊNCIA. 3. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos casos de reparação por danos morais em responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.377.130/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS CONTRA O EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ.

1. Cuida-se in casu, em essência, de responsabilidade civil extracontratual do empregador, que foi condenado a indenizar o ora recorrente por ato ilícito, diante da existência de culpa, na modalidade de negligência. (...).”

(REsp n. 1.690.287/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 26/11/2018.)

Registre-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à incidência dos juros de mora a contar do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, conforme Súmula nº 54, daquela Corte de Justiça.

Assim, cuidando-se a hipótese dos autos de responsabilidade civil extracontratual, deve incidir, no título executivo judicial, juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral e material a contar do evento danoso, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária autônoma, pena de bis in idem, como também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.655.511/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 5/4/2021).

No mesmo sentido, já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento dos recursos de apelação n. 0005620-64.2009.8.08.0006 e nº. 0003244-77.2015.8.08.0012, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira e da Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões, assim ementados:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE, NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ACOLHIDA. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA. MOTORISTA QUE COCHILOU AO VOLANTE, INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E ATINGIU OUTRO AUTOMÓVEL, CAUSANDO O ACIDENTE. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIDE SECUNDÁRIA. CONDIÇÕES GERAIS JUNTADAS PARA CONTRATAÇÕES POSTERIORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CÁLCULO DOS VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO DE ELCI DA SILVA LAGE, DIRCE MARIA ALVES LAGE, DENILSON ALVES LAGE E DENERSON ALVES LAGE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EROTIDES JOSÉ ESTEVES DE OLIVEIRA FILHO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

(...)

12. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, tanto para dano material quanto para o moral pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária.(...)”

"APELAÇÃO CÍVEL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. ART. 848 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES E PRESENTES RECEBIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REDUZIR OU MAJORAR OS VALORES ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA AJUSTADA DE OFÍCIO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

.(...)

5. Considerando a natureza extracontratual da relação das partes, os valores relativos ao dano material e dano moral devem ser atualizados pela Taxa Selic a partir do efetivo desembolso (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária. 6. Recurso conhecido e desprovido.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões